Tribunal: TJDFT
Processo: 0700387-43.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.040, II, DO CPC. TEMA 857 DO STF. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA OPERADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa determinada pela Presidência desta Turma Recursal para oportunizar juízo de retratação, com fundamento no art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, por força da tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal, representada no Tema 857 (RE no 901.623).
2. O acórdão n. 1390063 negou provimento à apelação criminal interposta pelo réu para confirmar a sentença condenatória (ID 31399093).
3. Inconformado, o réu interpôs recurso extraordinário, objetivando a nulidade do acórdão que deixou de analisar a tese da atipicidade suscitada em embargos de declaração. Argumentou a carência de regulamentação do tipo penal, inexistência de licença elencada em lei e ofensa ao princípio da intervenção mínima.
4. Em juízo de admissibilidade, o Presidente desta Turma Recursal determinou o sobrestamento do recurso extraordinário, com base no art. 1.030, III, do CPC, até o julgamento final do recurso extraordinário paradigma de no 901.623 (Tema 857).
5. Julgado o RE 901.623 e determinada a intimação das partes, o réu pugnou pela extinção da punibilidade, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. A Procuradoria de Justiça opinou pelo reconhecimento da prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. As questões em discussão: (i) aplicação da tese firmada no Tema 857/STF ao caso concreto; e, (ii) prescrição da pretensão punitiva.
III RAZÕES DE DECIDIR
7. Consoante a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, representada no Tema 857: “O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente”.
8. A denúncia assim retratou os fatos (ID 30173701): “No dia 7 de dezembro de 2020, por volta das 16h34min, na QS 614, Bloco C, comércio próximo ao HRSAM, Samambaia/DF, o denunciado, de forma voluntária e consciente, trouxe consigo arma branca fora de casa, sem licença da autoridade. Apurou-se que, nas circunstâncias acima relatadas, policiais militares estavam realizando patrulhamento de rotina, quando receberam informação de um cobrador de ônibus (não identificado) da empresa URBI de que um passageiro aparentava querer efetuar roubos. Tal passageiro estaria possivelmente armado e havia desembarcado numa parada de ônibus nas proximidades do Hospital Regional de Samambaia – HRSAM, situado na quadra QS 614, Conjunto C, Samambaia/DF. De posse dessas informações, a equipe de policiais fez patrulhamento nas imediações e conseguiu localizar o suspeito. Empreendida abordagem pessoal, localizaram na cintura do denunciado uma faca do tipo peixeira com aproximadamente 29 cm e cabo inox. Indagado sobre a finalidade do porte da arma branca, o denunciado respondeu que estava utilizando o objeto para defesa pessoal".
9. Constata-se que o acórdão proferido não diverge do entendimento da tese fixada no Tema 857/STF, notadamente porque as circunstâncias dos autos evidenciaram a potencialidade lesiva da conduta praticada pelo réu.
10. Por outro lado, o artigo 109 do Código Penal dispõe que a prescrição, antes do trânsito em julgado da sentença final, salvo o previsto no § 1o do artigo 110 do mesmo Código, é regulada pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime. Esta prescrição se verifica em 3 anos quando o máximo da pena é inferior a 1 ano, hipótese dos autos.
11. De acordo com o artigo 107 do Código Penal, a prescrição constitui causa de extinção da punibilidade. E segundo o artigo 117 do mesmo diploma legal, interrompe o curso da prescrição a publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis.
12. No caso, o acórdão que confirmou a condenação do réu foi publicado em 07/12/2021, evidenciando que a pretensão punitiva estatal está fulminada pela prescrição, à míngua da existência de informação de causa interruptiva diversa do curso prescricional.
IV. DISPOSITIVO
13. Questão reapreciada em juízo de retratação. Declarada a extinção da punibilidade do réu/apelante, por força da prescrição da pretensão punitiva superveniente, com fundamento no art. 107, IV, do CP.
_________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 107, IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 901.623, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 07.10.2024; STF, RE 1448742, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 05.6.2024.